Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0728488-54.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: JESSYKA MAYSA DA SILVA MOREIRA, MARIA DE JESUS SILVA DESPACHO Embora conste na nominação do presente recurso “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO” (ID 18522096 - pág. 1), não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar do efeito suspensivo. Assim, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil, intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos. Publique-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator